Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: ED 0712959-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Noticiado o óbito do Impetrante (ID 13467305, fls. 01/02 e 13467306), diga o Embargante se persiste o seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator